Tribunal: STF
Processo: ARE 1361310
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL APOSENTADO. PROFESSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI Nº 11.344/2006. 



    1. Nos termos da súmula n.º 359 do Supremo Tribunal Federal, "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 



    2. Ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação.”



    O recuso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XIV e XV, da CF.



    O recurso não deve ser provido. Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicada à espécie ( Lei nº 11.344/2006), hipótese que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 128.958, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.355.935, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 847.182, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 847.214, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 855.418-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator